Tribunal: TJBA
Processo: 8004684-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004684-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRENIO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência das Varas de Relações de Consumo para Vara Cível comum, ao fundamento de inexistência de relação consumerista entre associação e seus associados. O agravante alega a existência de relação de consumo entre ele e a associação agravada, a qual atuaria como prestadora de serviços financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a relação jurídica estabelecida entre associação que oferece serviços diversos a seus associados caracteriza-se como relação de consumo para fins de fixação de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC adota conceitos objetivos de consumidor e fornecedor, prescindindo da natureza jurídica do prestador do serviço.

4. A atividade de concessão de empréstimo financeiro por associação equipara-se àquela exercida por instituições financeiras, caracterizando relação de consumo quando há prestação de serviços mediante remuneração. Precedentes.

5. O fato de se tratar de associação civil não afasta a incidência das normas consumeristas quando atua como fornecedora de serviços no mercado.

6. O agravante, que alega não possuir vínculo associativo, pode ser considerado consumidor por equiparação (art. 29 do CDC), sendo protegido pela legislação consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reconhecer a competência da Vara de Relações de Consumo.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1598986/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 11/11/2019;
STJ. AgInt no REsp 1761696/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 24/08/2020;
TJBA, AI 8039625-16.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Pub: 30/09/2025;
TJBA, AI 8019256-98.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Pub: 24/09/2025;
TJBA, AI 8007607-39.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª MARIELZA BRANDAO FRANCO, Pub: 18/09/2025;
TJBA. AI 8073781-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. ANTONIO MARON AGLE FILHO, Pub: 18/09/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004684-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IRENIO REIS DOS SANTOS e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,